Tribunal: TJDFT
Processo: 0753466-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753466-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator